Tribunal: TJMT
Processo: 0044746-90.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0044746-90.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), IVAN MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 909.980.061-49 (AGRAVADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 938, 970 E 971 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA contra o
decisum
de ID 102921481, que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 938, 970 e 971).

As partes recorrentes alegaram que as teses firmadas no julgamento dos recursos repetitivos foram erroneamente aplicadas.

Nesta senda, ressaltaram que
“No que diz respeito aos temas 970 e 971, necessário consignar que no presente caso deve ser afastada a condenação em lucros cessantes, visto que o instrumento prevê multa moratória, não se falando em lucros cessantes, pois aquela anula esta por força do tema 970, não se falando, portanto, em conceder ao Agravado a opção pelo que entende mais viável no momento de liquidação de sentença, porquanto somente a incidência de multa é aplicável ao presente caso, ante a inversão da cláusula contratual (tema 971).”

No que se refere à cobrança da taxa de corretagem, afirmaram que cumpriram com o dever de informação estabelecido no Tema 938 do STJ, já que constou do instrumento contratual a possibilidade da cobrança.

Por fim, requereram o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID 106515471).

Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 109924472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)”.

A parte recorrente alega que as teses firmadas nos julgamentos dos recursos repetitivos (Temas 938/970/971) foram erroneamente aplicadas.

Neste contexto, no que se refere ao Tema 938/STJ, é preciso pontuar que a Câmara Julgadora entendeu que houve falha no dever de informação no tocante a cobrança da taxa de corretagem, razão pela qual a reputou abusiva. Para além disso, manteve inversão da cláusula penal (Tema 971/STJ), afastando, contudo, a possibilidade de sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ), conforme razões adiante expostas:

“Com efeito, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado. (REsp 1.599.511/SP)

Ocorre que o acórdão está em conformidade com o estabelecido no REsp 1599511/SP (Tema 938).

Anotou-se que no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes não se verifica cláusula que transfere, de maneira expressa e clara, ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à comissão de corretagem.

Especificamente quanto à cláusula 15.1 do contrato, a que se refere o recorrente, não se constata especificação clara do preço do imóvel, com o destaque do valor da corretagem, conforme já registrado no julgado ora reanalisado.

Veja-se que em o item “a” da cláusula 15.1 tão somente determina:

“a) os custos de que tratam as Clausulas 8.1 e 8.1.1, bem ainda os decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento deste Contrato, que porventura decida o COMPRADOR incorrer, não concorrendo, em nenhuma hipótese, a VENDEDORA para tal fim;”

(...).

Portanto, violado o direito à informação do consumidor, não há que se falar em legalidade na cobrança de valores a tal título, impondo-se a restituição do montante desembolsado, qual seja, R$ 4.800,88 (quatro mil e oitocentos reais e oitenta e oito centavos).”

Como se vê, configurada a falha no dever de informação a partir da premissa exposta no Tema 938, esta e. Câmara no julgamento do apelo manteve consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.” (grifei).

(...)

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Por outro lado, quanto à arguida impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, o STJ também já pacificou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes (REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019). Dessa forma, indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel, seja na forma de lucros cessantes ou na forma de danos emergentes, como entendeu o Magistrado a quo.

Com efeito, afastada a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes, a título de valor pago pelo autor para os alugueis, deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor.
(ID 69113996).

Já a decisão monocrática desta Vice-Presidência obtemperou que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam pela a) abusividade da cobrança da taxa de corretagem
porque não havia informação destacada sobre o seu valor e o preço do imóvel
; b) pela possibilidade de inversão, a favor do comprador, da cláusula penal incidente em caso de inadimplemento,
pois o contrato só a previa em benefício da parte vendedora. Vedou, contudo, a possibilidade de sua cumulação com lucros cessantes, para evitar o enriquecimento sem causa do adquirente do imóvel.

Diante deste cenário, é forçoso reconhecer que as partes recorrentes não se insurgem face aos argumentos utilizados no decisum para aplicação dos temas, apenas reeditam as razões já expostas em recurso especial, o que é inviável na via estreita do Agravo Interno, por ferir o princípio da dialeticidade recursal.

Necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”. (grifei).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

No caso, a Quarta Câmara de Direito Privado evidenciou que, diante do atraso na entrega da unidade imobiliária, tornou-se legítima a possibilidade de inversão da cláusula penal a favor do adquirente do imóvel, bem como, ante a falha no dever de informação, era abusivo cobrar a taxa de corretagem do adquirente do imóvel. Neste trilhar, acertada a decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a força normativa do art. 1.030, I, “b”, do CPC, razão por que a sua inadmissão deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022